Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. ART. 99, §2o, DO CPC. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Eventual ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça acarreta o seu deferimento tácito. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça,
2. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
3. Recurso provido.